Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740775-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MARSAND ALVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de ID n.o 21548450. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020 18:39:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator